Tribunal: TJMT
Processo: 1008187-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008187-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), WILLIAN DAMIAO FERREIRA BUQUIGARE - CPF: 015.777.571-22 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC TUTELA DE URGÊNCIA CC RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NA ORIGEM – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
– DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO
.

1. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

3. “
(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)

4. Decisão reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WILLIAN DAMIÃO FERREIRA BUQUIGARE
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
9a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC TUTELA DE URGÊNCIA CC RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS
no
1010953-60.2024.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCARD S.A.
, indeferiu o pedido justiça gratuita feito pela parte Agravante nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Ademais, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a presunção da alegada necessidade da assistência, pois o autor somente acostou aos autos a Declaração de Hipossuficiência (Id. 148080287), a Declaração de Imposto de Renda (Id. 148082596/ 148082597/ 148082599/ 148082600) e a Carteira de Trabalho (Id. 148082595), assim não restou demonstrada a incapacidade financeira momentânea deste, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5o da CF, uma vez que não colacionou nos autos documentos que corroborem com as suas alegações, como, Extratos Bancários, Holerite o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

[...]

Com fundamento no exposto,
INDEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita postulado pela parte autora.

[...]

Em síntese, a parte Agravante alega que “
necessita que lhe seja concedida os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, para que possa valer seus direitos perante o poderio financeiro do Requerido
”. Afirma, ainda, que “
Mesmo diante da declaração expressa de que ‘não possui condições momentâneas de pagar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e/ou família’ requerendo assim a concessão da justiça gratuita, nos termos da Lei no 1.060/50, e artigo 98 da Lei 13015/2015, nos termos da declaração de hipossuficiência que foi assinada, CTPS. E agora as contribuições junto ao INSS
” (id. 208273189 - Pág. 3).

Por fim, assevera que “
o indeferimento do benefício da justiça gratuita é um óbice ao acesso à justiça. Pois, requerer a inscrição do Agravante em programas assistenciais do governo ou pelo fato de está acompanhado de advogado causa para o indeferimento da justiça gratuita são barreiras que dificultam claramente o acesso à justiça, sendo assim violação aos preceitos constitucionais, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal
” (id. 208273189 - Pág. 8).

Requer, assim, a concessão do efeito ativo. E, no mérito, pelo provimento da via recursal.

No ID. 208419172, foi deferida liminarmente a pretensão recursal, para sobrestar os efeitos da decisão objurgada.

A parte Agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta ao Agravo, conforme certificado no ID. 213028160.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de justiça gratuita feito pelo Agravante, sob o fundamento de que não restou comprovada a situação de hipossuficiência.

Pois bem.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”. (Destaquei)

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Desta feita, da análise dos documentos juntados aos autos originários (ID’s. 148082595 ao 148082602), verifico que a Agravante obteve êxito na demonstração de sua incapacidade financeira, motivo pelo qual defiro a gratuidade recursal.

Assim, acaso fosse ratificada a decisão interlocutória combatida, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito, eis que devidamente comprovada a hipossuficiência.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, concedendo à parte Agravante o benefício da justiça gratuita.

Por fim, ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024